Tribunal: TJPA
Processo: 0810937-69.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810937-69.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. HABILITAÇÃO E INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. REDAÇÃO DO EDITAL. IMPRECISÃO. INDUÇÃO A ERRO. DEMANDAS REITERADAS. FALHA OBJETIVA. INDÍCIO. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS. TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO.

PREVALÊNCIA.

1.

Apontados os dispositivos do edital inquinados de vício e colacionado tal documento, depreende-se satisfeito o requisito da prova pré-constituída, afigurando-se o mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

2.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento da inscrição definitiva, com participação da prova oral de concurso para provimento de vagas em cargo público, face à ausência de apresentação de certidão negativa no prazo do edital;

3.

Diante da imprecisão do comando normativo, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do edital, capaz de levar o impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revela-se plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade;

4.

A interpretação do mesmo dispositivo do edital, reiteradamente questionada em demandas judiciais, com causa de pedir e pedidos homogêneos, sinaliza falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé;

5.

A formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos;

6. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27/9/2023, à unanimidade, em conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810937-69.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO

IMPETRADO: ATO DO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança
interposto por
ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO

contra ato do
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que indeferiu sua inscrição definitiva no XIII Concurso para provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará, regido pelo
Edital nº 1/2022 - MPPA PROMOTOR
(Id. 15024012).

A exordial informa que o impetrante é candidato ao cargo epigrafado, tendo, após aprovação na prova preambular e nas provas discursivas, sido convocado para realizar a inscrição definitiva do concurso (sindicância de vida pregressa e investigação social). Explana que, após realizar a inscrição provisória, o impetrante foi aprovada nas duas primeiras etapas, quais sejam a prova objetiva e a prova discursiva; e que, a partir da publicação do resultado final das provas discursivas e da convocação para a inscrição definitiva, por meio do
Edital nº 15 –
MPPA PROMOTOR, de 26 de maio de 2023
(Id.
15024465
),
encaminhou documentos e títulos requisitados à guisa de proceder sua inscrição definitiva, com posterior convocação para a prova oral (
Id. 15024466
).

Afirma que sua inscrição definitiva, entretanto, foi indeferida por ausência da certidão negativa
do Superior Tribunal Militar (STM),
sendo o resultado consubstanciado no Edital nº 16
- MPPA PROMOTOR
, de 22 de junho de 2023 (Id. 15024469). Aduz que, em desafio, o impetrante interpôs recurso
administrativo, carreando a respectiva certidão (Id. 15024467),
cujo julgamento manteve a decisão sob motivação que, segundo disposição do subitem 7.1 do item 7 do
Edital nº 17/2023 - MPPA PROMOTOR
,
só seria disponibilizada pela banca do certame no dia 14/7/2023, dois dias antes da prova oral, prevista para o dia 16/7/2023 (subitem 4.1 do item 4 do Edital nº 17/2023 - MPPA PROMOTOR).

Sustenta que foi induzido a erro pela redação editalícia (Edital nº 15/2023, indicativo dos documentos relacionados à alínea “h” do subitem 10.1.2 do edital de abertura) que, ao se referir à Justiça Militar “Estadual e Federal”, empregou mal a pontuação, levando o impetrante a supor que a exigência dissesse respeito apenas aos “locais em que haja residido nos últimos cinco anos”. Assim, deixou de juntar a certidão negativa da Justiça Militar da União por mero equívoco interpretativo, o que deu azo ao indeferimento ora impugnado.

Advoga a violação da isonomia do resultado a seu desfavor, porquanto outros candidatos em igual situação obtiveram resposta oposta da banca; defende que o ato impugnado viola interesse público ao desprivilegiar a escolha dos mais qualificados, e que padece de excesso de formalismo ao invalidar ato inquinado de vício passível de convalidação sem prejuízo ao certame.

Requer a concessão da liminar de reintegração ao concurso, com aprovação à fase seguinte e posterior confirmação com a concessão definitiva da ordem.

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido de liminar (Id. 15075180).

Informações da autoridade dita coatora (Id. 15306391), suscitando preliminar de inadequação da via eleita face à necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos articulados na exordial. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo ante a redação clara das normas do edital, assim como da advertência relativa à impossibilidade de juntada de documentos com a interposição de recurso. Defende o mérito exclusivamente administrativo da matéria, sendo a decisão liminar invasiva de competência ao alterar o rol de candidatos habilitados à prova oral do certame. Invoca a presunção de legalidade dos atos administrativos e o princípio da isonomia no trato dos candidatos. Requer a cassação da liminar deferida a denegação da ordem pretendida.

Manifestação do Estado do Pará (Id. 15792318), reiterando as teses lançadas pela autoridade apontado como coatora e postulando em igual sentido.

Por meio da petição ID 15792320, o Estado interpôs agravo interno, arguindo, em síntese: a) inexistência de
fumus boni iuris
; b) impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso; c) necessidade de cassação da liminar, em razão da presunção de legalidade dos atos do Poder Público; d) imposição legal de observância do princípio da igualdade ou da isonomia; e) violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92.

O julgamento do
mandamus
foi pautado para a sessão presencial designada para o dia 27/9/2023 (Id. 16099231).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de inadequação da via eleita

Em suas informações, a autoridade dita coatora suscita a preliminar epigrafada, aduzindo que a apresentação da certidão negativa ou folha corrida do STM, sustentada pelo impetrante, não restou comprovada com a exordial, o que reclama instrução probatória, incongruente com o procedimento do
writ.

Importa o destaque de que tal narrativa não consta da exordial, na medida em que, no tocante à certidão em relevo, o impetrante assume que deixou de apresentá-la, deduzindo que o fez justamente em virtude de imprecisão redacional do edital de convocação, sendo este o vício a se comprovar no
mandamus.

Neste sentido, apontados os dispositivos inquinados de vício e colacionado o edital correspondente, depreende-se satisfeito o requisito da prova pré-constituída, afigurando-se o mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida.

Isso dito,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento da
inscrição definitiva do impetrante, com participação da prova oral de concurso para provimento de vagas em cargo público, face à ausência de apresentação de certidão negativa no prazo do edital.

O
writ
pretende a conversão em deferimento do ato que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no concurso, em razão do qual seu nome deixou de constar do elenco constitutivo do resultado final da terceira etapa do certame - inscrição definitiva (sindicância de vida pregressa e investigação social) - e da convocação para a realização da quarta etapa - prova oral, veiculados pelo Edital nº 17- MPPA PROMOTOR, de 6 de julho de 2023 (Id. 15024466).

O Edital nº. 15/2023, precisamente na
alínea “h” do
subitem 10.1.2
, assim dispõe:

“H -
certidão negativa ou folha corrida expedida
pelo Poder Judiciário dos Estados, pelas Justiças Federal, Militar Estadual e Federal e Eleitoral dos locais
em que haja residido nos últimos cinco anos
.”
(Grifo nosso).

Dentre os documentos apresentados pelo impetrante, não consta a certidão do Superior Tribunal Militar (STM), cuja omissão imputa à obscuridade da redação da norma editalícia, que deixou dúvidas acerca dos documentos efetivamente necessários de encaminhamento para efeito de inscrição definitiva.

Contextualizados os autos, passo aos fundamentos da violação do direito líquido e certo deduzida na exordial.

A redação da norma editalícia em relevo, de fato, se mostra obscura.

A pontuação se afigura mal empregada na construção das orações integrantes do comando normativo, prejudicando sobremaneira a compreensão do interlocutor. Em verdade, o texto se ressente de vírgulas que delimitem as especificações de cada certidão necessária; ou de maior digressão sobre cada uma, de modo a evitar mal-entendidos, que só tumultuariam (como o estão) os interesses comuns.

Nessa conjuntura, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do regramento, capaz de levar o impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revela-se plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade.

Demais disso, neste Tribunal, precisamente, a interpretação da alínea “h” do subitem 10.1.2 do Edital nº 1/2022 - MPPA PROMOTOR tem sido objeto de reiteradas demandas, ambas com causa de pedir e pedidos homogêneos. Logo, não há se falar em idiossincrasia do impetrante, senão em falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé.

Por fim, destaco que a formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos.

No caso, o impetrante, inclusive já propôs a convalidação do ato por ocasião do recurso administrativo que, interposto tempestivamente, promove a solução em tempo hábil, livre de prejuízo a qualquer das partes. Comprovada a idoneidade do candidato, restaria atendida a finalidade da norma.

Neste sentido, cito recente precedente em que o STJ examinou questão muito similar à presente, nos termos assim ementados:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que
o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região.

2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva.

3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual.

4. Além disso, há que se considerar que
diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado
, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos.
Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau
.

5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte.

6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso
.

Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023).” – Grifei.

A exegese do edital, ora explanada, não traduz invalidação da autoridade da norma editalícia que, na espécie, textualmente, anuncia que não haverá recebimento de documentos tardiamente, especialmente na fase de recurso administrativo.

Trata-se, em verdade, de confronto de princípios, diante do qual o princípio da formalidade, consubstanciado na norma do edital, cede passagem à publicidade e à proporcionalidade, que, na conjuntura dos autos, sobressaem em utilidade, adequação e necessidade diante da relevância da comunicação eficaz da organização do concurso com os candidatos; e da disparidade entre o caminho percorrido até a prova oral do certame, e a desclassificação pela não observação da forma escorreita no cumprimento de obrigação, cuja mitigação não opera qualquer alteração à efetividade do concurso.

Por fim, releva atentar aos termos do pedido, consistentes na ordem de declaração da nulidade do ato impugnado, com a inclusão do nome do impetrante na lista de candidatos convocados para a prova oral.

Da forma em que formulado, a concessão do pleito resultaria em invasão de mérito administrativo. Isto porque não compete ao Judiciário suprimir critérios de admissão legalmente elaborados pela Administração.

A exigência das certidões negativas da prática de crimes militares goza de salutar utilidade, necessidade e adequação ao objeto do certame. Além do que sua legalidade sequer integra a discussão da lide.

A tutela jurisdicional pela via do
writ
deve salvaguardar direitos presumidamente violados, nos limites da competência e sem prejuízo da necessária adstrição horizontal à relação jurídica discutida.

Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou o encaminhamento da certidão ausente pelo impetrante; seu correspondente recebimento pela autoridade coatora; e a inscrição definitiva, caso apurada a regularidade documental; garantida a participação na prova oral e prosseguimento nas demais fases do concurso, em caso de aprovação.

Ante o exposto,
concedo em parte a segurança
para confirmar a medida liminar parcialmente deferida, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do
mandamus
, resta prejudicado o agravo interno interposto nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do SJ.

Belém, 27 de setembro de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023